Tribunal: TJMT
Processo: 1012054-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012054-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), GILNEY MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.815.161-28 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA MARA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 030.243.981-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012054-66.2021.8.11.0000

PACIENTE: GILNEY MIRANDA DE ALMEIDA
IMPETRANTE: RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – INJÚRIA – POSSE DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – POSSIBILIDADE – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PROTEÇÃO DA VÍTIMA –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A validade da prisão preventiva está condicionada à observância dos requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável à demonstração do
periculum libertatis
.

Se a medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra igualmente eficaz para o fim colimado – proteção da vítima –, deverá ser ela aplicada em substituição à prisão preventiva, especialmente pelo menor grau de lesividade à liberdade do indivíduo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012054-66.2021.8.11.0000

PACIENTE: GILNEY MIRANDA DE ALMEIDA

IMPETRANTE: RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Gilney Miranda de Almeida
, à conta de ato coator creditado à autoridade judiciária da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos

delitos dispostos nos arts. 129, § 9o, 140 e 147, todos do Código Penal, e art. 16, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, a defesa destaca os bons predicados ostentados pelo paciente, especialmente o fato de ele ser auxiliar de topografia da empresa Ginco Urbanismo, desde 16/02/2011, e arrimo de família.

Sustenta violação ao princípio da homogeneidade, por estarem ausentes os pressupostos da prisão preventiva, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a tornozeleira eletrônica.

O pedido de tutela liminar foi deferido (id. 93821499).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 93997959).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 95572472).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012054-66.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, no dia 03.07.2021, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Segundo o relato da vítima à guarnição,
Gilney
chegou em casa embriagado, agrediu-a física e verbalmente, e a ameaçou.

Em buscas na residência, os policiais encontraram uma espingarda calibre 20 e munições calibre 20 e 22. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à delegacia e preso em flagrante delito. Posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Em 05/07/2021, a defesa realizou pedido de revogação da prisão, e o Ministério Público foi i
nstado a se manifestar, afirmando ser suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, nestes termos:

“
MMa Juíza, GILNEY MIRANDA DE ALMEIDA foi preso no dia 3.7.2021, por volta das 2 horas, acusado de ameaçar e agredir fisicamente a companheira ELISA MARA FERREIRA DE CARVALHO. Nos autos do APFD 1009582-63.2021.8.11.0042, na audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. Requer, agora, a liberdade provisória, alegando que é primário, com bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita no distrito da culpa. É o breve relato. Muito embora conste que tramita contra GILNEY um processo por estupro na Comarca de Diamantino (AUTOS N. 0002549-83.2003.8.11.0005), não tem mandado de prisão em aberto. Responde solto, tendo fornecido endereço aqui de Cuiabá.

Anexa ao pedido de liberdade documentos que comprovam que tem endereço certo na cidade de Cuiabá e ocupação laboral definida, podendo ser localizado a qualquer tempo para os atos do processo. Não consta nenhuma condenação contra GILNEY. Assim, Excelência,
entendemos que a prisão preventiva pode ser flexionada para substituir por medidas dentre as previstas no art. 319, CPP, como por exemplo o monitoramento eletrônico, que permitirá o acompanhamento do acusado, bem como a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas
. Cuiabá, 6 de julho de 2021. Jaime Romaquelli PROMOTOR DE JUSTIÇA
” (
grifo nosso
- id. 93542456 - Pág. 1/2).

O juízo de origem indeferiu o pedido de revogação do claustro preventivo, vertendo os seguintes fundamentos:

“
VISTOS. Trata-se de pedido de “Revogação da Prisão Preventiva” efetuado pelo advogado em favor de GILNEY MIRANDA DE ALMEIDA, asseverando, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão. Assevera que “a vítima não reside com o acusado na residência onde ocorreram os fatos. Ademais, cumpre informar ao Juízo que, a vítima retirou seus pertences da referida residência e encontra-se em outro endereço”. (sic).

Aduz que “sustenta a sua família, pois exerce a função de Auxiliar de Topografia, na GINCO URBANISMO LTDA [...] é responsável pelo pagamento do plano de saúde das filhas gêmeas, bem como nos gastos com estudos e alimentos, tendo em vista que são concurseiras”. (sic). Requer a “liberdade provisória sem fiança”. Caso seja necessário, pugna pela aplicação de outra medida diversa da prisão. (Id 59780177).

Instado a se manifestar o Ministério Público emitiu o parecer afirmando que “a prisão preventiva pode ser flexionada para substituir por medidas dentre as previstas no art. 319, CPP, como por exemplo o monitoramento eletrônico, que permitirá o acompanhamento do acusado, bem como a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas”. (sic, Id 59856870).

A vítima entrou em contato com este gabinete informando que ainda possui muito medo do agressor
. (Certidão, Id 5995430).

Os autos vieram conclusos para decisão. EIS O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o autuado se encontra preso há 3 (três) dias, pela prática em tese dos crimes de lesão corporal e ameaça perpetrados em face da vítima Elisa Mara Ferreira de Carvalho, sua companheira. O presente feito versa sobre o pedido de medida protetiva formulado pela vítima, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, ocasião na qual que já foi deferido o pedido. (Id 59765868). O decreto da prisão está no auto de prisão no 1009582- 63.2021.811.0042, em trâmite perante este juízo. Todavia, não obstante o equívoco da via eleita, passo a análise do pedido de revogação da prisão. Apenas a título elucidativo, frisa-se que, nesta fase processual, não há que se dizer em ausência ou presença de autoria quanto aos supostos delitos, e sim indícios de autoria delitiva, nem mesmo entrar em análise de mérito, detalhes que, por si só, não justificam ou descaracterizam a necessidade da segregação cautelar.

Extrai-se dos autos que o acusado foi preso no dia 3.7.2021, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos nos artigos 129, §9o e 147 do Código Penal. Verifica-se que ainda estão presentes os pressupostos e requisitos para a manutenção da prisão preventiva do acusado, uma vez que não houve qualquer alteração fática, desde a prisão do mesmo, a fim de sustentar uma decisão que importe na revogação da segregação cautelar, colocando o mesmo em liberdade.

É oportuno frisar que, muito embora a prisão preventiva sacrifique a liberdade individual, ela é decretada em prol do interesse social, justificando-se quando demonstrada a sua necessidade, diante de quaisquer dos requisitos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fumus comissi delicti se consubstancia nos indícios de autoria e materialidade, diante das provas colhidas até o presente momento, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência no 2021.165540; termo de representação criminal; pedido de providências protetivas e termo de declaração da vítima.

O periculum libertatis, por sua vez, configura-se na possibilidade da liberdade do indiciado ser traduzida como intimidação da vítima, eis que alimentado pela sensação de impunidade e imbuído pela ira com o advento de sua prisão, poderá, se colocado em liberdade, cometer crime muito mais grave, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas diversas da prisão, por ora, não se mostra suficiente para conter o espírito infrator do custodiado e apaziguar o meio em conflito.

Verifica-se, por meio das declarações prestadas na delegacia, onde a vítima afirmou que o autuado, seu companheiro, no dia dos fatos após uma discussão com o autuado: “que GILNEY estava na rua ingerindo bebida alcoólica; QUE GILNEY chegou em casa visivelmente embriagado; QUE GILNEY começou a discutir com a declarante e mandou que ela saísse de casa; QUE GILNEY xingou a declarante de VAGABUNDA e começou a desferir tapas e socos em seus braços e costas; QUE a declarante possui um arranhão no braço direito; QUE GILNEY disse a declarante: hoje eu te mato, pego a espingarda e dou um tiro em você e depois em mim; QUE GILNEY pegou uma cadeira e jogou em direção a declarante, porém, não acertou; QUE a declarante saiu na rua correndo e ligou para a polícia militar; QUE quando os policias chegaram a declarante referiu que GILNEY possuía uma espingarda em casa [...]” (sic, Id 59708133).

Corroborando a versão da vítima, tem-se que, conforme certidão acostada aos autos a vítima afirma que “tem muito medo do agressor, que no dia dos fatos ele falou que ela iria morrer, que iria mata-la com uma arma, que a agrediu com tapas e socos e que ele jogou uma cadeira de ferro deixando-a na rua somente de camisola”. (sic, Certidão, Id 5995430).

Tais circunstâncias estão a demonstrar que a liberdade do custodiado representa perigo para a integridade da vítima. Assim, por não ter sido o tempo de segregação cautelar suficiente para o acautelamento do meio, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, desta forma, receoso por assisti-la de camarote, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica da vítima.

Diante de conjunto fático e probatório acima relatado, entendo que ainda se encontram presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que, apesar dos argumentos lançados pela defesa, a custódia cautelar do acusado, se encontra fundamentada nos pressupostos legais, sendo certo que o tempo da prisão ante a gravidade dos fatos não demonstra um excesso injustificado.

Com efeito, o tempo de efetivo encarceramento, por si só, não gera aos presos direito líquido e certo do gozo de benefícios, que somente podem ser concedidos com o preenchimento também dos requisitos subjetivos previstos em lei. Não cabe aqui, portanto, fazer ilações sobre hipotéticas condenações penais. Ademais, é certo que não se trata de antecipação da tutela penal, mas de medida cautelar que tem como norte, principalmente, a manutenção da integridade físico-psíquica da vítima, porquanto já pacificado na doutrina e na jurisprudência, de que o parâmetro para aferição da adequação e necessidade da prisão cautelar não é propriamente o processo ou o futuro cumprimento de pena, mas o direito fundamental acima mencionado, implícito no direito à vida.

A propósito, pondera Eugênio Pacelli De Oliveira: "Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes (...). Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, esteja a reclamar uma providência imediata do poder público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição" (in: Curso de Processo Penal, 5a. ed. Del Rey, Belo Horizonte. 2005, p. 424/425).

Assim, preenchidos os requisitos processuais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, aliado à ausência de fatos novos, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido da defesa, por consequência, MANTENHO a custódia cautelar do acusado GILNEY MIRANDA DE ALMEIDA. EXTRAIA-SE cópia da presente decisão procedendo a juntada no APF no 1009582- 63.2021.811.0042.

DETERMINO que o Sr. Gestor certifique o cumprimento dos mandados de intimação da presente medida.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública – Núcleo de Defesa de Mulher. INTIME-SE o advogado, via DJe. Às providências.

CUMPRA-SE, com urgência por se tratar de réu preso. Cuiabá, 6 de julho de 2021. Jamilson Haddad Campos - Juiz de Direito em substituição legal
” (
destaquei
).

Apesar dos
valorosos fundamentos levantados pelo juízo coator, sopesando os princípios da excepcionalidade e da provisionalidade (art. 316 do CPP), a prisão preventiva há de ser mantida apenas em casos que justifiquem a intervenção estatal na liberdade individual.

De relevo destacar que, em que pese
Gilney
responda a uma ação penal pelo suposto cometimento do delito de estupro, o fato ocorreu no ano de 2003, lapso temporal apto a reduzir o risco de reiteração delitiva, por falta de contemporaneidade.

A prisão preventiva, por ser uma medida extrema, deve ser sempre avaliada em juízo de proporcionalidade e, por oportuno, mantida, caso seja o único meio de resguardar a integridade física da vítima.

Como mencionado previamente, o Ministério Público se posicionou pela suficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, sobretudo o monitoramento eletrônico.

Este também é o posicionamento exarado no parecer da culta Procuradora de Justiça, Rosana Marra,
in verbis
:

“(...)
Nesse contexto, no caso posto em tela, verifica-se que a prisão cautelar fora decretada sob fundamento do necessário acautelamento da ordem pública, com espeque no artigo 312 e artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

Ocorre que, analisando-se com cautela o feito, tem-se que o suplicante não ostenta outros registros criminais por delitos desta natureza, bem como que inexiste notícia acerca da existência de medidas protetivas em vigor eventualmente desrespeitadas.

Registra-se, ainda, que, inobstante a reprovabilidade da conduta perpetrada, o paciente é primário, possuidor de endereço fixo e ocupação lícita, inexistindo, portanto, razões que levem a crer que ele, posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal ou mesmo a integridade física e psíquica da ofendida.

Além disso, registra-se que o próprio Ministério Público de primeiro grau opinou pela concessão da liberdade provisória ao paciente, indicando a suficiência das medidas cautelares menos gravosas, especialmente o monitoramento eletrônico. Portanto,
não se justifica a manutenção da constrição cautelar, porquanto a prisão preventiva, na hipótese, está desprovida de fundamentação concreta, especialmente no que concerne ao pressuposto de admissibilidade resultante da análise do periculum libertatis
.

Dessa maneira, faz-se necessária a concessão da liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), posto que suficientemente adequadas ao acautelamento do feito.

Diante de todo o exposto, o parecer dessa Procuradoria de Justiça é pela CONCESSÃO da ordem, confirmando-se a bem-lançada decisão liminar
” (
destaquei
- id. 95572472 - Pág. 3/5).

De acordo com a decisão do juízo de origem, a vítima, posteriormente ao fato, entrou em contato com o gabinete, afirmando que “
possui muito medo do agressor
”, assim, mostra-se razoável e necessária a imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica, com vistas a assegurar a proteção da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, posiciona-se no mesmo sentido:

“(...)
3. Tem-se que, "em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima" (HC 479.635/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019). 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a ser fixadas pelo magistrado de origem, a fim de informar o endereço e justificar suas atividades; b) proibição de aproximar-se da vítima à distância inferior a 500 metros, incluindo sua moradia e eventual local de trabalho; c) proibição de manter contato com a ofendida, pessoalmente ou por qualquer outro meio de comunicação, inclusive telefônico; e d)
monitoração eletrônica por 6 meses
, como forma de controle mais eficiente das medidas das letras b e c
” (
grifo nosso
- STJ. HC 644739 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 31/05/2021).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
Gilney Miranda de Almeida
,
substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[1]
, consignando que a autoridade coatora poderá
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades; b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações; d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo; e) Não se envolver em outro fato ilícito; f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas; g) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com a vítima, testemunhas ou informantes do processo; h) Monitoração eletrônica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021